Tribunal: TJDFT
Processo: 0000366-81.2016.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPETICÃO DE VALORES. PLEITO RECONVENCIONAL PARA PAGAMENTO DOS TÍTULOS DE CRÉDITO. POSTERIOR PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. LITISPENDÊNCIA. MÉRITO. REFORMA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. OBRA INCOMPLETA. RESILIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A propositura de ação monitória, amparada em cheques, emitidos em razão de contrato de empreitada, mas cujo valor era objeto de cobrança em reconvenção, caracteriza litispendência.
2. Demonstrada a quitação dos valores ajustados e o abandono da obra sem a conclusão da empreitada, restou caracterizado o inadimplemento das construtoras, o que autoriza a rescisão do contrato e devolução do montante gasto até o limite do serviço executado.
4. A condenação nos ônus sucumbenciais é fundamentada no princípio da causalidade, ou seja, quem deu causa à instauração da demanda é o responsável pelas despesas decorrentes.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.